Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-48.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. EXCESSO DE CHUVAS. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CULPA DAS CONSTRUTORAS. PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.
3. O atraso na entrega do imóvel por escassez da mão de obra e excesso de chuvas não é hipótese de força maior ou caso fortuito porque integrados aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-los para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros.
4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
5. Havendo, no contrato, previsão expressa de incidência de multa compensatória em favor do adquirente por atraso na obra por culpa das construtoras, esta deve ser aplicada, afastando-se, assim, a inversão da cláusula penal moratória.
6. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva das construtoras e, consequentemente, o retorno ao status quo ante, os juros de mora da restituição dos valores pagos incidem desde a citação.
7. A demora da construtora na conclusão da obra, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano da adquirente, não enseja a indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.